Tribunal: TJSP
Processo: 1047501-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Orgânica da Polícia Militar (Lei no 10.123/68). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Orgânica da Polícia Militar (Lei no 10.123/68). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de irregularidade. Sentença mantida. Recurso não provido.